Tribunal: TJMT
Processo: 1009603-40.2024.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009603-40.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Desobediência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), KAYKY COSTA FRANCA (RECORRENTE), RODRIGO JARDEL POLLO - CPF: 033.948.820-43 (VÍTIMA), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO). CRIMES CONEXOS: DESOBEDIÊNCIA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INCIDÊNCIA DO ART. 413, §1º, DO CPP. MANUTENÇÃO DOS CRIMES CONEXOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI (
VIS ATTRACTIVA
). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado contra policial militar no exercício da função (art. 121, § 2º, VII e VIII, c/c art. 14, II, CP), desobediência (art. 330, CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, Lei 10.826/2003).

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade que justifiquem a manutenção da pronúncia e a submissão do Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como a manutenção dos crimes conexos.

III. Razões de decidir

3.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413, CPP).

4. No caso, a materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e prontuário médico da vítima.

5. Os indícios de autoria, apesar da negativa do Recorrente, sustentam-se nos depoimentos coesos dos policiais militares que participaram da ocorrência, os quais narraram a fuga em alta velocidade, o confronto armado e a prisão do Recorrente no interior do veículo onde as armas foram apreendidas.

6. A tese de negativa de autoria ("estar apenas de carona") não se apresenta estreme de dúvidas nesta fase, devendo ser dirimida pelo Conselho de Sentença, soberano para o exame aprofundado do mérito.

7. Quanto aos crimes conexos, havendo suporte fático-probatório mínimo (desobediência à ordem de parada e apreensão de armas restritas), devem ser remetidos ao Tribunal do Júri por força da
vis attractiva
(art. 78, I, CPP).

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Para a pronúncia, basta a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária a certeza absoluta, que compete ao Tribunal do Júri.

2. Existindo conexão entre crimes dolosos contra a vida e delitos comuns, a competência do Tribunal do Júri atrai o julgamento destes, salvo em casos de absoluta ausência de prova."

______________

Dispositivos legais citados:
CP, art. 121, § 2º, VII e VIII; art. 14, II; art. 330; CPP, arts. 413, 414 e 78, I; Lei 10.826/03, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 1.067.392/CE; STJ, REsp 1840262/RS; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.050.648/GO.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

KAYKY COSTA FRANCA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
KAYKY COSTA FRANCA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.º

1009603-40.2024.8.11.0040, que o
pronunciou
pela prática dos crimes previstos
no
art. 121, §2º, incisos VII e VIII, c/c art. 14, inciso II
, e
art. 330,
caput
, todos do Código Penal
, bem como do
artigo 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
; a fim de ser su
bmetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 322078016, a i. Defensoria Pública, em assistência ao recorrente, pretende a
impronúncia
com base na
insuficiência probatória
(art. 414, CPP); ao que agrega o pleito subsidiário de
"
absolvição" dos crimes conexos
.

Em contrarrazões juntadas ao ID 322078018, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, a MM.ª Magistrada
a quo
manteve a r. decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, conforme se vê no evento de ID 322078019.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 335036369, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 322078012)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia (ID 322077918) que, no dia
12 de julho de 2024
, por volta das 21h, nas imediações da Avenida Perimetral Noroeste, Bairro Benjamin Raiser, na comarca de Sorriso/MT, o ora recorrente
KAYKY COSTA FRANÇA
, agindo em concurso de pessoas e unidade de desígnios com os indivíduos
Alisson Monteiro da Silva
,
Vanderson Santos de Oliveira
(ambos falecidos) e
Valdeilton Gomes da Cruz
, protagonizou uma grave escalada criminosa que culminou na desobediência a ordem legal emanada de funcionário público, no porte ilegal de armamento de uso restrito e na tentativa de homicídio qualificado contra agente de segurança do Estado.

Consoante relatado pelo
Parquet
, a ocorrência teve início quando agentes do Serviço Reservado da Polícia Militar, realizando diligências no Bairro São Domingos, buscavam interceptar um veículo Fiat/Cronos, de cor cinza, sobre o qual recaíam informações de inteligência indicando que seus ocupantes estariam na iminência de perpetrar um homicídio naquela noite; ato contínuo, após localizarem e realizarem o acompanhamento tático do referido automóvel, os agentes de inteligência solicitaram apoio da equipe de Cavalaria para a abordagem.

Ao visualizarem o veículo tripulado por
KAYKY
e seus comparsas já no Bairro Benjamin Raiser, os policiais emanaram ordem de parada mediante sinais sonoros e luminosos, comando este que foi deliberadamente ignorado pelos indivíduos, os quais, em flagrante desobediência, empreenderam fuga em alta velocidade, obrigando a guarnição a iniciar o acompanhamento tático.

Durante a perseguição,
KAYKY
e os demais suspeitos, empunhando os armamentos de uso restrito que traziam consigo, efetuaram disparos contra a equipe policial, vindo a alvejar o agente
Rodrigo Jardel Pollo
, cujo resultado morte apenas não ocorreu porque a vítima logrou abrigar-se atrás da viatura, recebeu pronto socorro médico e, fortuitamente, não foi atingida em região de letalidade imediata.

Diante da injusta e iminente agressão, os policiais militares reagiram para repelir o ataque, efetuando disparos que atingiram o ora recorrente e os comparsas
Alisson
e
Vanderson
, ao passo que o quarto indivíduo,
Valdeilton
, conseguiu evadir-se do local a pé.

Por tais fatos,
KAYKY COSTA FRANCA
foi denunciado e, ao final da primeira etapa do rito escalonado do Tribunal do Júri, restou
pronunciado
como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos VII e VIII, c/c art. 14, inciso II, e art. 330,
caput
, todos do Código Penal, e artigo 16,
caput,
da Lei n. 10.826/2003
;
contexto em que, agora, exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

1.

Da pretendida impronúncia:

Como primeiro estandarte recursal, a i. Defensoria Pública visa a impronúncia, argumentando, nesse desiderato, que o recorrente estava apenas “de carona” no veículo abordado pela polícia, não portava arma de fogo e tampouco efetuou os disparos que atingiram a vítima, ressaltando, em arremate, a ausência de exame residuográfico; tudo a evidenciar a ausência de provas suficientes a justificar sua submissão ao crivo da Corte Popular.

Malgrado o descontentamento diante da decisão impugnada, após analisar detidamente o acervo probatório que instrui os autos, verifico que a pretensão defensiva não comporta acolhimento.

A pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá
pronunciar
o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “
indícios suficientes
” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, e cingindo a explanação apenas à pretensão recursal, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando
não houver
prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Desse modo, conclui-se que o acolhimento do pleito defensivo de impronúncia depende necessariamente da
demonstração cabal e inequívoca da absoluta ausência de indícios acerca da participação do réu no cenário criminoso
. Caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade
do crime doloso contra a vida pode ser extraída por meio do auto de prisão em flagrante (ID 322077851); do boletim de ocorrência n.º 2024.207971 (ID 322077852); do termo de exibição e apreensão das armas de fogo (ID 322077858); do prontuário de atendimento médico da vítima
Rodrigo Jardel Pollo
(ID 322077917);
e pelas provas orais colhidas na fase extrajudicial e em Juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, apesar de o ora recorrente ter negado qualquer envolvimento com os crimes ora em análise durante seu
interrogatório judicial
, insistindo na alegação de que
“estava no banco traseiro do veículo, deitou-se no chão ao ouvir os disparos e desconhecia a existência de armas de fogo no automóvel”
(ID 322077975); verifica-se a presença de
indícios suficientes e aptos
, ao menos para esta fase processual de prelibação, para implicar o possível seu envolvimento no evento delitivo e, por conseguinte, respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular.

Isso porque, perante a autoridade judiciária, a vítima
Rodrigo Jardel Pollo
prestou declarações minuciosas
acerca da dinâmica fática, relatando que a equipe de inteligência da Polícia Militar de Sorriso recebeu informações da congênere de Várzea Grande acerca da existência de um veículo Fiat Cronos de cor escura que estaria sendo utilizado por integrantes da facção criminosa “Primeiro Comando da Capital – PCC” para perpetrar retaliação contra membros da organização criminosa rival “Comando Vermelho – CV”.

Prosseguindo em suas declarações, o ofendido narrou que, após a localização do veículo suspeito, a guarnição da Cavalaria da Polícia Militar, da qual fazia parte, foi acionada para proceder à abordagem dos ocupantes do automóvel, tendo sido emitidos sinais luminosos e sonoros determinando a parada do veículo, ordem esta que foi deliberadamente desobedecida pelos ocupantes, que empreenderam fuga em alta velocidade.

Relatou, ainda, que após breve perseguição, o veículo dos suspeitos perdeu o controle e veio a colidir próximo a um poste, momento em que, imediatamente, iniciaram-se disparos de arma de fogo provenientes do interior do automóvel em direção à guarnição policial, tendo a equipe da Cavalaria respondido à injusta agressão mediante o emprego de força letal proporcional.

Especificamente quanto ao momento em que foi alvejado,
Rodrigo
descreveu com riqueza de detalhes que, após descer da viatura e posicionar-se próximo à frente do veículo policial para se defender, conseguiu efetuar um ou dois disparos quando sua arma apresentou falha mecânica, oportunidade em que, ao retrair-se para sanar a pane, sentiu uma pancada muito forte na perna, visualizando que havia sido alvejado por projétil de arma de fogo na altura da coxa direita, próximo à região da virilha (ID 322077975).

No mesmo sentido, o policial militar
Sidney Paulo dos Santos
ratificou
em juízo
a natureza das informações de inteligência, mencionando a presença de indivíduos fortemente armados com o intuito de executar rivais. O depoente
corroborou a desobediência à ordem de parada
e a
subsequente fuga com disparos efetuados pelos suspeitos
ainda em movimento. Relatou, outrossim, que após o embate e a colisão do veículo, um dos ocupantes logrou fuga a pé, enquanto os demais – inclusive, o ora recorrente - persistiram no confronto armado, culminando no ferimento do soldado
Rodrigo Jardel Pollo
, cuja necessidade de socorro imediato foi repassada pelo colega de farda SD
Athilla
(ID
322077975
).

Corroborando tal narrativa, inquirido
sob o crivo do contraditório
, o condutor da viatura,
Rinaldo Athilla Coelho Teodoro
, reforçou a dinâmica da perseguição e o início do tiroteio após uma manobra de curva efetuada pelos suspeitos. Detalhou que, cessada a mobilidade do veículo Fiat Cronos, um indivíduo desembarcou do banco do carona com arma em punho disparando contra a guarnição. Na oportunidade, confirmou ter prestado os primeiros socorros ao soldado
Pollo
, utilizando um torniquete antes de transportá-lo ao hospital (ID
322077975).

Em idêntico sentido, o policial
Joanir Alves de Almeida
, primeiro a prestar apoio à ocorrência, atestou ter encontrado a cena em pleno curso, visualizando os colegas se dividindo entre o combate aos agressores e o socorro ao colega ferido, auxiliando na neutralização da ameaça e na posterior apreensão das armas no interior do automóvel (ID
322077975).

Não discrepa o relato do policial
Jucimar Inácio de Moraes
, o qual confirmou que o ora recorrente
KAYKY
e seus comparsas já eram monitorados pelo setor de inteligência da Polícia por integrarem o PCC e planejarem homicídios em Sorriso. Reiterou que a reação armada dos suspeitos foi imediata à tentativa de abordagem, resultando no óbito de dois indivíduos e na prisão em flagrante de
KAYKY
, que permaneceu no veículo após ser atingido por um disparo. Asseverou, ainda, que o armamento apreendido pertencia à organização criminosa e, ao que tudo indica, estava destinado à execução de rivais (ID
322077975).

Por fim, o relato do policial
Antônio Marcos Ferreira
ampara as narrativas anteriores, informando que as diligências foram determinadas pelo comando do 12º Batalhão após o compartilhamento de dados de inteligência sobre o veículo Cronos e a presença do ora recorrente, já monitorado, entre os faccionados armados. Confirmou o desfecho do confronto, o ferimento grave do soldado
Pollo
e a apreensão de aproximadamente quatro armas de fogo,
registrando que o recorrente
KAYKY
também sofreu lesões superficiais durante o embate com a guarnição, sendo posteriormente conduzido à unidade hospitalar
e à Delegacia (ID
322077975).

Logo, contrariamente ao alegado pela i. Defesa, não há prova plena e incontestável de que
KAYKY COSTA FRANCA
não esteja envolvido nos crimes pelos quais foi pronunciado, ao revés, os depoimentos colhidos na fase instrutória, jungidos aos demais elementos de convicção, fornecem indícios suficientes de que o recorrente
pode
ter envolvimento no cenário delituoso ora em análise, notadamente porque, aparentemente, foi preso em flagrante delito ainda no interior do veículo envolvido no confronto com a guarnição policial, onde também foram localizadas diversas armas de fogo.

No que tange à propalada ausência de exame residuográfico, convém registrar que a inexistência de prova técnica não possui o condão de, por si só e no atual momento processual, afastar o recorrente da cena do crime ou conduzir à sua impronúncia. Isso porque, no sistema do livre convencimento motivado, a prova pericial
não é absoluta
, podendo ser suprida por outros elementos de convicção, notadamente pela prova testemunhal harmônica e coerente, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, os relatos pormenorizados dos agentes públicos acerca do cerco policial e da prisão do acusado no interior do veículo após o intenso confronto armado constituem fundamentos idôneos a alicerçar o juízo de admissibilidade da acusação, cabendo aos jurados sopesar o valor de cada prova no momento oportuno.

Além do mais, sabe-se que o tipo penal descrito no art. 16 da Lei n.º 10.826/03 é delito de mera conduta e perigo abstrato, estando a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça
“sedimentada no sentido da desnecessidade de realização de perícia para a configuração dos crimes de porte ou a posse de arma de fogo, munição ou acessório, considerando tratar-se de crime de mera conduta
(AgRg no REsp n. 2.051.115/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/4/2023).

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado
pode ter sido
um dos responsáveis pelos crimes descritos na denúncia,
ex vi STJ – REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 10/08/2020
.

Assim sendo, subsistindo lastro probatório mínimo da acusação autorizador da pronúncia, nos termos que dispõe o art. 413 do CPP, e não demonstrada de forma induvidosa a tese defensiva acerca da negativa da autoria, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger dentre elas a mais verossímil, sob pena deste e. Sodalício usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri, insculpido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”.

Nesse aspecto, de se frisar que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a fim de evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o
standard probatório necessário para a pronúncia
,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos, à vista dos elementos de convicção bem delineados na r. decisão de pronúncia e destacados neste voto.

Com estas considerações, entendo que é mister a
manutenção da r. decisão de pronúncia
, podendo as alegações do recurso serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, acolhidas ou não pelos jurados.

2.

Da exclusão dos crimes conexos:

Outro estandarte defensivo expressa pedido de absolvição quanto aos crimes conexos de desobediência (art. 330,
caput
, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003), sob o argumento de insuficiência probatória e atipicidade das condutas.

Contudo, tais pretensões
não merecem acolhida
.

Como se sabe, na fase da pronúncia e à luz do art. 78, inciso I (
vis attractiva
) e do art. 413, §1º, ambos do Código de Processo Penal, sedimentou-se o raciocínio de que
o crime conexo deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida
, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá na presente hipótese.

Aliás,
“É entendimento pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que compete ao Tribunal do Júri, e não ao juiz togado, decidir sobre o julgamento dos crimes conexos aos crimes dolosos contra a vida”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.050.648/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 29/2/2024).

Consoante já exaustivamente explicitado, a decisão de pronúncia limita-se à indicação da materialidade do delito doloso contra a vida e dos indícios suficientes de autoria ou participação, não sendo dado ao juiz togado, nesta primeira fase do procedimento do Júri, adentrar no mérito da causa, e isso serve para o delito conexo, pois, não cabe ao magistrado aprofundar no exame das provas – sob pena de usurpar a competência do Júri.

Sendo assim, somente é possível afastar a tese acusatória, referente à imputação do(s) crime(s) conexo(s), quando não houver suporte fático-probatório, o que não é o caso dos autos, pois, ao que aparenta,
tanto o delito de desobediência
,
quanto o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
ficaram configurados, havendo substrato probatório nesse sentido.

Dessume-se do feito, especialmente dos depoimentos judiciais dos policiais que diligenciaram na ocorrência, que os ocupantes do veículo Fiat Cronos abordado – dentre os quais, o ora recorrente – desobedeceram a ordem legal de parada emanada da guarnição, inclusive com emissão de sinais sonoros e luminosos, empreendendo fuga em alta velocidade e, posteriormente, reagindo à abordagem mediante disparos de arma de fogo. Dessa forma, constata-se que
a materialidade e os indícios de autoria do delito previsto no art. 330 do Código Penal exsurgem dos autos
.

Da mesma forma, restaram devidamente caracterizados os indícios de autoria e prova da materialidade quanto ao crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
. Isso porque, as narrativas sustentadas em juízo pelos policiais envolvidos no confronto convergem em afirmar que as armas de fogo foram apreendidas no interior do veículo ocupado pelo recorrente e seus comparsas, tendo sido utilizadas para efetuar disparos contra a guarnição policial durante o confronto armado.

Além disso, o laudo pericial n.º 543.2.13.9907.2024.190380-A01, anexado aos autos sob o ID 322077894, evidencia que referidos artefatos bélicos são classificados como “
armas de fogo e munições de uso restrito
”, encontrando-se em perfeitas condições de funcionamento, aptas a efetuar disparos.

Sem maiores digressões sobre o tema, devem os delitos conexos serem submetidos ao Tribunal do Júri, tendo em conta que a conexão importa em unidade de julgamento e,
in casu
, é prevalente a competência do Júri.

Desse modo, entendo que cabe aos jurados dirimir acerca da configuração ou não dos crimes conexos ao doloso contra a vida, motivo pelo qual
mantenho
a pronúncia nos exatos termos em que proferida pelo Juízo
a quo
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
KAYKY COSTA FRANCA
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT na ação penal n.º 1009603-40.2024.8.11.0040.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026